Tribunal: TJES
Processo: 0000016-25.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000016-25.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DO BEM. VALIDADE DA APREENSÃO. DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA. RECURSO DO DEVEDOR DESPROVIDO E RECURSO DO CREDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por AGNALDO CELSO MULLER ME (devedor) e BANCO DO BRADESCO S/A (credor) contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, consolidou a propriedade de veículo em favor da instituição financeira. O devedor sustenta a validade da purgação da mora e a nulidade da apreensão por divergência na descrição do bem. O credor questiona a destinação do valor obtido com a venda do veículo, requerendo a inclusão das despesas de cobrança no cálculo antes da devolução de eventual saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial correspondente apenas às parcelas vencidas, complementado de forma extemporânea, configura purgação da mora nos termos da legislação vigente; (ii) estabelecer se mero erro material em um dos elementos descritivos do veículo no contrato (tipo de cabine) invalida a apreensão, quando os demais dados de identificação unívoca (placa, chassi e RENAVAM) são coincidentes; (iii) determinar se o produto da alienação do bem deve quitar, além do saldo devedor atualizado, as despesas decorrentes da apreensão e venda antes da restituição de eventual valor sobejante ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária, após a alteração promovida pela Lei nº 10.931/2004 no Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendidas as parcelas vencidas e as vincendas. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no julgamento do Tema 722. No caso, o devedor realizou o depósito integral somente após o escoamento do prazo legal, o que torna a purgação da mora irregular.

A divergência entre a descrição contratual do veículo como "cabine simples" e o bem apreendido, de "cabine dupla", constitui mero erro material, incapaz de anular a apreensão. Todos os demais elementos de identificação unívoca do veículo – placa, RENAVAM e chassi – são coincidentes nos documentos, o que afasta qualquer dúvida razoável sobre a identidade do bem dado em garantia.

A sentença que determina a restituição ao devedor do saldo remanescente da venda do bem, após a dedução apenas do valor histórico da dívida, contraria o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. A norma de regência estabelece que o preço da venda deve ser aplicado no pagamento do crédito e das despesas decorrentes da cobrança, como apreensão e alienação, devidamente comprovadas. A devolução de eventual saldo ao devedor ocorre somente após a quitação de todas essas verbas.

Descabe a imposição de
astreintes
por descumprimento de ordem judicial de restituição do veículo que se revela, ao final, contrária ao direito material aplicável, tendo sido implicitamente revogada pela sentença de mérito que consolidou a propriedade em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de AGNALDO CELSO MULLER ME desprovido. Recurso de BANCO DO BRADESCO S/A provido.

Tese de julgamento
:

Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora pressupõe o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a apreensão do bem.

Mero erro material em um dos elementos descritivos do bem no contrato não invalida a garantia nem a apreensão, quando os demais elementos de identificação unívoca (chassi, placa e RENAVAM) são coincidentes e afastam qualquer dúvida sobre a identidade do objeto.

O produto da venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente deve ser utilizado para quitar o crédito do credor, devidamente atualizado, e para ressarcir as despesas decorrentes da apreensão e venda, antes da restituição de eventual saldo remanescente ao devedor, conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, §§ 1º e 2º (com a redação da Lei nº 10.931/2004); Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de AGNALDO CELSO MULLER, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de BANCO BRADESCO S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000016-25.2016.8.08.0056

APELANTES/APELADOS: BANCO BRADESCO S.A.

AGNALDO CELSO MULLER

JUIZ: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos em razão da sentença de fls. 177/179, que acolheu o pleito de BANCO DO BRADESCO S/A para “consolidar a posse plena e a propriedade do veículo FORD RANGER XLT 13D CAB. DUPLA, ano/modelo 1999/2000, placa MTF 9544, RENAVAM 733804462, chassi 8AFER13D6YJ134526, em favor da parte autora, na forma do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, ressalvando-se o direito do autor em cobrar as parcelas do financiamento e reclamar indenização, por eventuais perdas e danos, bem como por eventuais multas e débitos existentes sobre o veículo, em procedimento distinto“.

Em suas razões, o apelante AGNALDO CELSO MULLER ME sustenta, em suma, que: (i) a purgação da mora foi efetivada, pois o depósito inicial a menor teria sido motivado por indução a erro por parte do autor, que atribuiu à causa valor inferior à integralidade da dívida; (ii) a apreensão do bem seria nula, porquanto o veículo descrito no contrato de financiamento seria de "cabine simples", ao passo que o bem apreendido é de "cabine dupla".

Por sua vez, BANCO BRADESCO S/A, em seu apelo, aduz que: (i) nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o valor obtido com a venda deve ser utilizado não apenas para quitar o saldo devedor do contrato, mas também para ressarcir todas as "despesas decorrentes" da apreensão e alienação, tais como guincho, estadias, tributos em atraso e comissão de leiloeiro, antes que eventual saldo remanescente seja restituído ao devedor.

Pois bem. Registro, de logo, ter o recorrente AGNALDO CELSO MULLER ME, após o indeferimento do pleito de isenção, efetuado o pagamento do preparo de forma parcelada e integral, atendendo ao referido requisito de admissibilidade recursal.

Após a análise das respectivas razões, concluí apenas prosperarem aquelas do BANCO BRADESCO S/A.

Foram devolvidas a esta Corte de Justiça as seguintes matérias controvertidas: (i) a regularidade da purgação da mora efetuada pelo devedor; (ii) a validade da apreensão do bem em face de suposta divergência em sua descrição contratual; (iii) a correta destinação do produto da alienação extrajudicial do bem, notadamente no que concerne à atualização do débito e à inclusão das despesas decorrentes da cobrança.

A questão central acerca da purgação da mora foi dirimida com acerto pelo magistrado sentenciante. Com o advento da Lei nº 10.931/2004, que alterou a redação do Decreto-Lei nº 911/69, a possibilidade de purgação da mora, mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, foi extirpada do ordenamento jurídico. A norma do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal é inequívoca ao facultar ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a apreensão do bem, o pagamento da integralidade da dívida pendente, assim entendida como as parcelas vencidas e as vincendas, para que lhe seja restituído o bem livre de ônus.

Tal entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (tema 722):

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (STJ. REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

No caso vertente, uma vez apreendido o veículo, realizou o devedor depósito apenas correspondente às parcelas vencidas, complementando tal montante a ponto de atingir o valor integral da dívida de forma extemporânea. A tese de que teria sido induzido a erro pelo valor atribuído à causa na exordial não se sustenta. Conforme bem pontuado na r. sentença, a petição inicial foi expressa e clara, em seus itens 5 e 6, ao informar que o valor total para a purgação da mora, à época, era de R$ 10.833,33. O apelante, portanto, tinha plena ciência do montante necessário para reaver o bem, mas optou, inicialmente, por depositar valor a menor, vindo a complementá-lo somente após escoado o prazo legal.

Dessarte, não tendo havido a purgação da mora nos moldes legais, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário era medida de rigor, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Registre-se que, a dado ponto do trâmite, houve determinação judicial de restituição do veículo sob a equivocada premissa de que efetivada a purga da mora, a qual, por certo, não se sustentou, descabendo falar em exigibilidade de astreintes em favor do devedor. Não se pode impor multa por descumprimento de uma ordem judicial que, ao final, se revela contrária ao direito material aplicável à espécie e que foi, implicitamente, revogada pela sentença de mérito que julgou procedente o pedido do credor. A obrigação de restituir tornou-se impertinente, o que afasta a incidência da multa cominatória.

O devedor-apelante sustenta, ainda, irregularidade a macular a apreensão (e a posterior venda) sob o argumento de que o contrato descreveria um veículo de "cabine simples" , enquanto o bem apreendido seria de "cabine dupla".

A análise detida dos autos revela que, embora conste a expressão "cabine simples" na descrição do modelo, todos os demais elementos de identificação unívoca do veículo são coincidentes em todos os documentos: a placa (MTF 9544/ES), o RENAVAM (733804462) e, principalmente, o número do chassi (8AFER13D6YJ134526). Trata-se, pois, de mero erro material em um dos elementos descritivos, incapaz de gerar qualquer dúvida razoável sobre a identidade do bem efetivamente dado em garantia e posteriormente apreendido.

A controvérsia alçada pela instituição financeira ao grau recursal, por sua vez, cingiu-se à correta destinação do produto da alienação extrajudicial do bem, depositado em juízo no montante de R$ 16.200,00. A r. sentença determinou que desse valor fosse decotada a quantia de R$ 10.833,33 em favor do banco, correspondente ao saldo devedor apontado na inicial, e o remanescente restituído ao réu.

Tal provimento, contudo, viola a literalidade do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que dispõe:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (grifos nossos).

Portanto, a r. sentença merece reforma para adequar-se à norma de regência, determinando-se que o valor depositado em juízo seja utilizado para quitar o saldo devedor, devidamente atualizado até a data da alienação, bem como para ressarcir o credor das despesas decorrentes da apreensão e venda, as quais deverão ser devidamente comprovadas nos autos. Somente após a apuração e dedução de tais valores é que, havendo saldo, este deverá ser restituído ao devedor.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
de AGNALDO CELSO MULLER ME
e
nego
-
lhe
provimento
, bem como
conheço do apelo de BANCO BRADESCO S/A.
e
dou-lhe provimento
, retificando a sentença apenas para que dela conste determinação de que o valor depositado em juízo seja utilizado para quitar o saldo devedor e ressarcir o credor das despesas decorrentes da apreensão e venda, as quais deverão ser devidamente comprovadas nos autos – após, havendo saldo, este deverá ser restituído ao devedor.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.